Tribunal: STF
Processo: RE 1380337
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 



    A recorrente alega desrespeito à decisão proferida no julgamento das ADIs 4425 e 4357 e no Tema nº 810 da repercussão geral. Defende a incidência da TR como índice de correção monetária. Aparelhado o recurso na violação do art. 102, § 2º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Corte de origem negou provimento à apelação da recorrente, mantendo a sentença quanto à correção monetária calculada com base no “Manual de Cálculos da Justiça Federal, vigente quando do trânsito em julgado dos embargos à execução”. O acórdão está assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO. 



    1. Duas apelações contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, para acolher os cálculos apresentados pela contadoria do juízo, homologando-os. Sucumbência recíproca. 



    2. O Sindicato, em suas razões, pede, preliminarmente, pelo conhecimento do agravo retido. No mérito, argumenta, em síntese, o seguinte: a) que deve ser decretada a nulidade da sentença, cassando-a na parte em que acolhe a aplicação de índice diverso do IPCA-E em período anterior a julho de 2009, e do cômputo do 13º (décimo terceiro) nos meses de dezembro, por ultra petita; b) que deve ser afastada a compensação do reajuste de 28,86% com os aumentos advindos das Leis nº 8.622/93 e 8.627/93, subsidiariamente, seja afastada a aplicação dos ditames da Portaria MARE nº 2.179/98; c) que tem direito à concessão do benefício da gratuidade da justiça; d) afastamento da sucumbência recíproca e, acaso mantida, seja afastada a compensação determinada. 



    3. Ao seu turno, a UFPE alega, em suma, que: a) ocorreu a prescrição da pretensão executória; b) deve-se aplicar o art. 1º-F da Lei 9.494, alterado pela Lei nº 11.960/2009, que prevê a TR como índice de correção monetária; c) no período que antecede a data da publicação da MP nº 2.180-35, de 24/08/2001, que acrescentou o art. 1º-F à Lei nº 9.494/1997, cabe a incidência dos juros de 6% ao ano, nos termos do art. 1.062 do CC. (e-STJ Fl.1341) Documento recebido eletronicamente da origem 



    4. Segundo o enunciado da Súmula nº 150 do STF, ‘prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’. O art. 1º do Decreto nº 20.910/32 rege que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 



    5. O prazo prescricional para executar obrigação de fazer, em face da Fazenda Pública, é de cinco anos, tendo como dies a quo o trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    6. Hipótese em que, considerando o elevado número de substituídos e a complexidade para se iniciar a liquidação de sentença, não é justo atribuir o atraso na execução exclusivamente ao Embargado, em face de sua impotência na apresentação da documentação necessária para elaboração dos valores devidos. 



    7. No período que antecede à vigência da MP nº 2.180-35, de 24/08/2001, em relação aos juros de mora, deve-se aplicar a taxa de 12% ao ano, a partir de quando incidirá a razão de 6% ao ano. 



    8. Considerando que o col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947, julgado em 16/04/15, reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na forma estabelecida pelo art. 5º da Lei 11.960/09 (no que toca à condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório), é de se aplicar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente quando do trânsito em julgado dos embargos à execução. 



    9. A sentença restou suficientemente fundamentada, tendo o juízo a quo, como visto, acatado os cálculos da contadoria judicial. Vê-se que, nos casos em que demandam avaliação técnica específica, pode o magistrado utilizar-se dos posicionamentos elaborados pela Contadoria do Foro, a qual, na qualidade de órgão oficial equipara-se a um perito, cujas manifestações revestem-se de presunção juris tantum, passíveis de serem ilididas pelas partes que colacionem provas robustas a comprovar a inexatidão das informações fornecidas por aquele órgão. 



    10. ‘O título judicial executado não determinou expressamente a compensação dos 28,86% com percentuais previstos em legislações posteriores, não sendo possível a supressão dos aumentos nesta fase processual.’ (APELREEX32909/PB, Terceira Turma, Relator: Desembargador Federal Cid Marconi, DJE 04/07/2016) 



    11. ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’. (Súmula 481/STJ). Considerando que não restou comprovada nos autos a hipossuficiência econômica do recorrente (ao revés, vê-se que se trata de um sindicato de servidores públicos federais), não faz jus à percepção do benefício da gratuidade judiciária. 



    12. Mantida a sucumbência recíproca fixada na sentença, uma vez que as alegações da embargante foram parcialmente acolhidas, inclusive no tocante ao excesso de execução. Sucumbência recíproca mantida. Bem como, permanece a admissão da compensação, nos termos do artigo 21 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento. 



    13. Apelação do Sindicato parcialmente provida, apenas para afastar a compensação do reajuste de 28,86% com os aumentos advindos das Leis nº 8.622/93 e 8.627/93. 



    14. Apelação da UFPE desprovida. 



    15. Agravo retido prejudicado.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (Tema nº 810). Nesse sentido:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora